Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727520-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ZAHIL IMPORTADORA LTDA, ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PAGAMENTO DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima, de maneira incontroversa, da lide, não há se falar em ilegitimidade passiva. 2. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 2.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo da recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na inicial. Não se constata, pois, afronta ao princípio da dialeticidade. 3. Na espécie, restou comprovada que a compra e venda foi realizada em benefício da apelante, razão pela qual se mostra adequada à sua responsabilização nos termos exarados pela sentença combatida. 4. Recurso conhecido, rejeitada as preliminares e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 30 do Código de Processo Civil, e 104 e 219, ambos do Código Civil, asseverando que a turma julgadora não levou em consideração as peculiaridades dos negócios jurídicos firmados entre as partes, bem como as provas colacionadas, devendo ser afastada a sua responsabilização no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 30 do CPC, e 104 e 219, estes do CC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, a turma julgadora assentou: “Por sua vez, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da apelante pela dívida, a uma pelo fato de que os vinhos foram entregues em endereço pertencente à apelante, e também ante a constatação de que o indivíduo que realizou a avença ao tempo da compra e venda, possuía poderes apenas para negociar em nome da empresa TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, o que restou fartamente comprovado por ocasião da instrução processual.” (ID 67236617). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012